Tribunal: TJDFT
Processo: 0017507-06.2008.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0017507-06.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS APELADO: ADAMASTOR CASTRO E LINO DE ANDRADE JUNIOR, DARTANHAN DA SILVA DIAS FERREIRA, EUGENIO MONTEIRO DA SILVA, VALDEIR ALVARES DA COSTA D E S P A C H O Defiro conforme requerido ao ID 22879627. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora